Tribunal: TJBA
Processo: 2000061-27.2026.8.05.0250
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-01
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL – TJBA. AGRAVO EM EXECUÇÃO Nº 2000061-27.2026.805.0250. ORIGEM: SIMÕES FILHO-BA (Vara de Execuções Penais). AGRAVANTE: LUDMILA SANTOS DE JESUS. ADVOGADAS: BELAS. LIZ GLORISMAN - OAB-BA Nº 65.422 E EVELYN NADINE OAB-BA Nº 66.410. AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. PROMOTOR DE JUSTIÇA: BEL. MATHEUS POLLI AZEVEDO. PROCURADORA DE JUSTIÇA: BELA. ELZA MARIA DE SOUZA. RELATOR – DES. MARIO ALBERTO SIMÕES HIRS. ACORDÃO AGRAVO EM EXECUÇÃO. EXECUÇÃO PENAL Nº 2000111-24.2024.805.0250. CUMPRIMENTO DE PENA RELACIONADA AO TIPO PREVISTO NO ARTIGO 157, § 2º, INCISOS I E II, DO CÓDIGO PENAL. NEGATIVA DO INDULTO POR CONSIDERAR SUA HEDIONDEZ POR FORÇA DA LEI 13.964/19. INDULGÊNCIA PRESIDENCIAL. DECRETO Nº 12.338/2024. RETROATIVIDADE QUE NÃO DIZ RESPEITO À INDULGENTIA PRINCIPIS, ATO DISCRICIONÁRIO DA COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA (CARTA MAGNA, ARTIGO 84, INCISO XII). PRECEDENTES. MANIFESTAÇÃO MINISTERIAL PELO IMPROVIMENTO DO AGRAVO (ID. 105523458, EM 08.05.2026). AGRAVO DE EXECUÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. Caso em exame: Possibilidade ou não, para fins de concessão de indulto (Decreto Presidencial nº 12,338/2024), de aplicação retroativa da classificação hedionda do delito, visto que os fatos foram praticados em 2013, período em que o crime previsto no art. 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal, não integrava o rol da Lei nº 8.072/1990, circunstância que somente ocorreu com o advento da Lei n.º 13.964/19. II. Questão em discussão: (i) Saber se a aferição dos requisitos e das hipóteses impeditivas para concessão de indulto e comutação deve observar a legislação vigente à época da edição do Decreto Presidencial concessivo do benefício e/ou a legislação em vigor ao tempo da prática delitiva (retroação benéfica). III. Razões de decidir: Considera-se a aferição dos requisitos e das hipóteses impeditivas para concessão de indulto e comutação a legislação vigente à época da edição do Decreto Presidencial concessivo do benefício e não a legislação em vigor ao tempo da prática delitiva (retroação benéfica). Precedentes. IV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e improvido. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Agravo de Execução Penal nº 2000061-53.2026.805.0250 oriundo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Simões Filho-BA, tendo como Agravante Ludmila Santos de Jesus e agravado o Ministério Público Estadual. ACORDAM, à unanimidade de votos, os Desembargadores componentes da 2ª Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e negar provimento ao presente Agravo, mantendo-se íntegra a decisão fixada no id. 105097958, em 01.04.2026, pelas razões expostas: